Tribunal: TJSP
Processo: 1003848-03.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LEI MUNICIPAL No 1.128/1970 - PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%) – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA REFERIDA VANTAGEM NA BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS VERBAS

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LEI MUNICIPAL No 1.128/1970 - PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%) – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA REFERIDA VANTAGEM NA BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS VERBAS FUNCIONAIS (13o MÊS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – DSR) – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora faz jus ao reconhecimento retroativo do Adicional de Insalubridade, no Grau Médio (20%). 2. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 3. Possibilidade de incidência do referido benefício, na base de cálculo das demais verbas funcionais (13o Mês; Férias; Terço Constitucional; Descanso Semanal Remunerado - DSR), reconhecida. 4. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença, recorrida, parcialmente, reformada. 6. Ação, julgada parcialmente procedente, acrescentando à r. sentença ora impugnada, apenas e tão somente, a incidência do Adicional de Insalubridade, sobre as demais verbas funcionais (13o Mês; Férias; Terço Constitucional; Descanso Semanal Remunerado - DSR), observada a prescrição quinquenal. 7. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença ora impugnada. 8. Recurso oficial, desprovido. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.